Tribunal: TJDFT
Processo: 0713043-27.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. AUMENTO DESDE A ÚLTIMA FIXAÇÃO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. AUSÊNCIA DE DESPESAS EXCEPCIONAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever de manutenção dos filhos cabe a ambos os pais, conforme preconizado nos arts. 1.699 e 1.703 do Código Civil.
2. A fixação da obrigação alimentícia deve respeitar o trinômio possibilidade x necessidade x proporcionalidade, garantindo, em seu arbitramento, condições mínimas de existência digna a todos os envolvidos na relação alimentar.
3. A revisão, porém, deve se ater ao surgimento de fato superveniente devidamente comprovado, tanto no âmbito da necessidade de quem recebe os alimentos, como na possibilidade de quem os paga.
4. Constatado que o valor arbitrado a título de alimentos se mostra aquém das necessidades do alimentando e da capacidade do alimentante, o quantum fixado originalmente deve ser majorado.
5. Ausência de comprovação de possibilidade adicional do genitor. Ausência de comprovação de necessidade extraordinária do menor. Sentença equânime.
6. Recurso conhecido e não provido.